Tribunal: TJDFT
Processo: 0798992-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PANDEMIA POR COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TEMA No 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, ao pagamento de: i) lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde julho de 2022 até dezembro de 2023, no importe de 0,5% do valor do contrato, o correspondente a R$ 637,26 mensais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o vencimento e acrescido de juros moratórios desde a citação e; ii) juros de obra, no total de R$ 14.474,37, correspondente aos meses de julho de 2022 a dezembro de 2023, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros moratórios desde a citação, em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido em planta.
2. Em suas razões recursais, as rés/recorrentes asseveram que a prorrogação dos prazos para entrega do imóvel decorreu da crise gerada pela Pandemia por COVID-19 na construção civil, evento que se caracteriza como fortuito externo e força maior que impactou negativamente o ramo da construção civil com a escassez de matéria prima e mão de obra no setor. Aduzem que os prazos previstos no termo de reserva e no contrato de compra e venda não se confundem, sendo aquele instrumento não é vinculativo ao negócio jurídico da compra e venda, mas somente uma reserva da unidade imobiliária até a formalização do processo de participação do adquirente ao programa habitacional do governo federal. Ainda, defendem que devem ser considerados os prazos estipulados no contrato de compra e venda, cuja data era o dia 22/05/2023, acrescido da tolerância legal de 180 dias e mais 60 dias para a entrega da chave, sendo o prazo final para a entrega do imóvel o dia 15/01/2024. Requerem a reforma integral da sentença pela improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, em caso de condenação, que sejam consideradas a prorrogação de 1 ano e 10 meses prevista no Decreto no 40.924/2020, ou o prazo de entrega do imóvel previsto no contrato de compra e venda considerando-se a tolerância legal de 180 dias, adicionado de 60 dias para a entrega das chaves.
3. Recurso próprio tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 81392476).
II- Questão em discussão
4. Responsabilidade civil por atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, com pedido de ressarcimento de juros de obra e pagamento de lucros cessantes.
III- Razões de decidir
5. A controvérsia acerca do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta e a responsabilidade civil quanto ao pagamento de juros de obra e eventuais danos decorrentes do atraso já foi decidida pela Corte Superior, no julgamento do Tema no 996, em sede de repetitivos. Resumidamente, foram firmadas as seguintes teses: i) não se admite considerar o Termo de Reserva instrumento não vinculante da compra e venda; ii) é cabível a indenização por lucros cessantes; iii) é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel incluído o período de tolerância; iv) cessa-se a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base no índice setorial, o qual deverá ser substituído pelo índice geral (IPCA), salvo se este último for mais gravoso ao consumidor, tudo conforme os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do tema acima.
6. No caso, restou incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/12/2021, conforme o Termo de Reserva (ID 81392158, pág. 1), porém a entrega das chaves só ocorreu em 05/12/2023 (ID 81392157), de modo que já ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias corridos, cuja data seria de 30/06/2022, a indenização da parte autora/recorrida quanto aos juros de obras e lucros cessantes é medida que se impõe.
7. A fundamentação da sentença recorrida está de acordo com a tese firmada pela Corte Superior, portanto, sem reparos, nos termos do art. 1039, CPC.
8. Ainda, a alegação de que o setor da construção civil foi fortemente impactado pelos efeitos da Pandemia por Covid-19, como falta de insumos, mão-de-obra e interrupção das atividades, não afastam a responsabilidade das rés/recorrentes por motivo de caso fortuito ou força maior, pois o Termo de Reserva foi assinado em 03/11/2020 (ID 81392158, pág. 9), quando já havia sido declarado, no início de março de 2020, o estado de calamidade pública causado pela pandemia.
IV- Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente em custas finais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.